Tribunal: TJSP
Processo: 2123366-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO.

Determinada a perícia judicial de ofício, aplica-se o disposto no caput do art. 95 do Código de processo civil, devendo ser repartido entre as partes o adiantamento dos honorários periciais.

Provimento parcial do agravo.